Tribunal: TJDFT
Processo: 0014782-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014782-02.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARLENE APARECIDA BERTOLI, MARLENE BARBOSA DA SILVA, MARILENE BARBOSA GOMES, MARLENE FERREIRA DE SOUZA, MARLENE FERREIRA DOS SANTOS, MARLENE MARQUES DO NASCIMENTO, MARLENE RODRIGUES DA SILVA, MARLI DIAS DOS SANTOS, MARLUCE ALVES DE ANDRADE, MARLUCIA MACIEL RODRIGUES, MARTA BARBARA TEBALDI SILVA, MARTA SIMONE RAMOS ALVES, MARTA SOLANGE DOS SANTOS, MARTHA GREGORIO CONSTANTINO DA SILVA, MASSILON GOMES DE LIMA, MOTOZALEM PINTO, MEIRE MIRANDA ARAUJO, MERIVANDA FERREIRA LIMA, MIRIAN DE PAIVA A CARNEIRO, MIRIAM RIBEIRO DO NASCIMENTO, MIRTA CAMPELO BATISTA, CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Primeiramente, retifique-se o nome da credora MARTA BÁRBARA TEBALDI SILVA para MARTA BÁRBARA TEBALDI, consoante documento de ID 25932236 - Pág. 7. 2. A credora MARTA BÁRBARA TEBALDI realizou proposta de acordo direto com o Distrito Federal (IDs 25932235/25932236). Contudo, analisando detidamente os autos observa-se que o(a) referido(a) credor(a) faz jus ao recebimento de superpreferência constitucional por idade até o limite de cinco vez o valor da requisição de pequeno valor (RPV), o que atualmente corresponde a 100 salários mínimos, sem deságio. Para tanto, a requerente deverá restituir a esta Coordenadoria a via original da certidão de crédito retirada no ID 7920815 - Pág. 29. O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO SUPERPREFERÊNCIA AO(S) CREDOR(ES) a MARTA BÁRBARA TEBALDI, condicionada à devolução da via original da certidão de crédito retirada no ID 7920815 - Pág. 29, para que passe(m) a figurar na LISTA SUPERPREFERENCIAL no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. Intime-se a credora MARTA BÁRBARA TEBALDI para devolver a via original da certidão de crédito retirada no ID 7920815 - Pág. 29. Após, intime-se o Ente Devedor para que, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a contagem em dobro, apresente os cálculos da parcela superpreferencial ora deferida e, havendo valor remanescente, os cálculos para acordo direto. Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação do(a)(s) credor(a)(es) para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. Registro, por oportuno, que, se a credora MARTA BÁRBARA TEBALDI não devolver a certidão de crédito retirada ou informar que negociou o crédito, os autos deverão retornar conclusos para revogação da presente decisão relativamente a ela. 3. As credoras MARLUCIA MACIEL RODRIGUES e MARLI DIAS DOS SANTOS teve(ram) seu(s) crédito(s) adimplido(s) em virtude do recebimento de SUPERPREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, consoante alvará(s) de ID(s) 7920815 - Pág. 132 e 152. A credora MARLENE APARECIDA BERTOL teve seu crédito quitado em razão do recebimento de ACORDO DIRETO, consoante alvará de id 13100043. Assim, decreto a extinção de seus créditos inscritos no precatório em epígrafe, a teor do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) MARLUCIA MACIEL RODRIGUES, MARLI DIAS DOS SANTOS e MARLENE APARECIDA BERTOL da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 4. Cumpra-se a baixa determinada na decisão de ID 8727523. 5. Nada há a prover em relação ao pedido de habilitação formulado no ID 25277515, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MARTHA GREGORIO CONSTANTINO DA SILVA, apresentado por QUALIDADE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE CARNES, tendo em vista que já foi deferido o pleito na decisão ID 7920815 - Pág. 113/114. 6. O requerente VANIERI NOGUEIRA FILHO pleiteou sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) MASSILON GOMES DE LIMA, cedidos originalmente a Mônica Orlandi Zanetti Dalla Penna (IDs 25815834/25815837 e 25815842). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 7. Por fim, cumpra-se a decisão de ID 25896070 que deferiu superpreferência constitucional à credora MARLUCE ALVES DE ANDRADE. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac